Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717373-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA MARGARIDA DE ASSIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (proc. no 0700889-52.2021.8.07.0018, ID no 91684561, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que já transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Narra que a agravada não foi excluída de ofício da execução coletiva, mas apresentou pedido de individualização do seu crédito. Em razão da impossibilidade jurídica de processamento da individualização no cumprimento de sentença coletivo, pois deveria ser distribuída de forma autônoma, a agravada optou pelo cumprimento individual. 4. Como consequência, a sua pretensão estaria prescrita, uma vez que o cumprimento individual da sentença somente foi apresentado em 2019, após o transcurso de 21 anos do trânsito em julgado do título executivo e 10 anos depois do cumprimento de sentença coletiva iniciado pelo sindicato. 5. Destaca que os substituídos pelo sindicado poderiam facilmente ter obtido as fichas financeiras com o intuito de individualizar os seus crédito e apresentar o pedido de cumprimento de sentença, que deveria observar o prazo de 5 anos (REsp 1.273.643/PR - Tema 515). 6. Afirma que o pedido de cumprimento coletivo apresentado pelo sindicato não seria suficiente para interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual, pois o direito ao crédito surgiu a partir do trânsito em julgado do título judicial. 7. Como consequência, argumenta que o direito ao crédito reconhecido na ação coletiva não poderia ser alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença, conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 877 e 515, na sistemática dos Repetitivos, pois a contagem ocorre de maneira autônoma. 8. Destaca que ainda que fosse admitida a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do pedido de cumprimento coletivo de sentença, não seria razoável considerar que permaneceu suspenso durante o transcurso de todos esses anos, pois teria voltado a correr pela metade (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF). 9. Sustenta que haveria excesso na execução, uma vez que deve ser observada a limitação temporal advinda com a Lei no 7 8.688/93 ou a Medida Provisória no 560/94, pois apesar de a questão não ter sido suscitada na demanda originária, o título judicial reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 10. Como consequência, não afastou a incidência da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória supracitada, editada para tratar da majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal, cuja constitucionalidade foi reconhecida e, portanto, deve ser aplicada. 11. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para declarar a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o excesso na execução, pois o valor devido seria de R$ 5.037,21 (até julho de 2020). 12. É o relatório. Cumpre decidir. 13. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. O crédito pleiteado pela agravada decorre de sentença proferida na ação coletiva de no 0000805-28.1993.8.07.0001, que transitou em julgado em 13/4/1998 (ID no 84348060, proc. no 0700889-52.2021.8.07.0018). 15. Foi reconhecido o direito dos servidores públicos distritais substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 (que aumentou a alíquota de 6% para 12%). 16. Em 18/7/2010, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE apresentou pedido de cumprimento de sentença coletiva. Regularmente intimado, o Distrito Federal opôs embargos à execução (no 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento definitivo). 17. Na execução coletiva, a agravada apresentou pedido para que o seu crédito fosse individualizado, oportunidade em que foi intimada para que providenciasse a distribuição autônoma, conforme decisão de ID no 84394801, págs. 1-3 (autos originários). 18. O pedido de desistência no cumprimento coletivo foi formulado em 15/2/2021 (ID no 83753224, autos de no 000805-28.1993.8.07.0001) e acolhido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública em 11/3/2021 (ID no 85815714 da ação coletiva supracitada). 19. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. A Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. 20. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 21. A propositura do cumprimento coletivo pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, como orienta a jurisprudência do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 22. No caso concreto, como a Fazenda Pública foi condenada, aplicam-se as referidas regras, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. 23. Todavia, durante a fluência do prazo, o autor da ação coletiva requereu o cumprimento coletivo da sentença (18/7/2010) e, por isso, deu causa à interrupção da contagem da prescrição, que recomeça a correr, pela metade (Decreto no 20.910/1932 e Súmula 383 do STF). 24. A questão inerente à ocorrência (ou não) da prescrição no caso do cumprimento coletivo de sentença promovido pelo sindicato é objeto de discussão nos Embargos à Execução (autos de no 0063796-44.2010.8.07.0001), pois ainda não há sentença tratando do instituto no que tange à análise da demora atribuída ao Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras dos interessados. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo e efetivamente suspendo o cumprimento de sentença de no 0700889-52.2021.8.07.0018. 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO